Tribunal: TCU
Processo: 044.878/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de suposta denúncia sobre os indícios de irregularidade na edição da Resolução CFO n.o 198, de 2019, pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) com a finalidade de reconhecer a harmonização orofacial como especialidade odontológica e definir normas para o registro do título de especialista, já que nove dentistas tiveram o registro indeferido, tendo entrado com o subsequente recurso administrativo desde 2020, mas o CFO não teria prestado qualquer informação, desde então, sobre o andamento dos nove processos; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o não-conhecimento da presente denúncia ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RITCU, destacando, para tanto, que, não seria competência do TCU apreciar os litígios entre os órgãos ou entes da administração pública e os seus administrados, salvo, quando, direta ou reflexamente, os litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar que a inadequada manutenção da eventual ausência de resposta à petição formulada pelos nove dentistas pode vir, sim, a resultar em ofensa ao patrimônio público, pois, sob o prisma imaterial, esse patrimônio compreenderia a obrigação de efetivo respeito aos direitos do administrado sobre o pleno acesso à informação e a adequada resposta ao direito de petição; Considerando, contudo, que o primário controle dessa atuação institucional figuraria como atribuição originária do Plenário do Conselho Federal de Odontologia, devendo avaliar a situação e, se possível, deliberar sobre o aludido recurso administrativo interposto desde 2020, já que o CFO não pode deixar de cumprir as suas competências institucionais; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, por meio da manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer primária e originariamente da presente denúncia, por não atender, no presente momento, aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 044.878/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia (CFO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (Secex-Administração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.1.1. ao ora denunciante, para ciência; 1.7.1.2. ao Plenário do Conselho Federal de Odontologia (CFO), para ciência e adoção das medidas cabíveis, já que a inadequada manutenção da eventual ausência de resposta à petição formulada pelos nove dentistas pode tender a resultar em ofensa ao patrimônio público imaterial ante o subjacente desrespeito aos direitos do administrado sobre o pleno acesso à informação e a adequada resposta ao direito de petição; devendo o CFO informar o TCU sobre o resultado das medidas cabíveis dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação a eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.